Tribunal: TJMT
Processo: 1085150-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AUTOMÁTICO COM O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO ALCANÇADO PELA EC 103/2019. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito da Reclamante ao recebimento de abono de permanência no período de abril a setembro de 2021, no valor de R$ 7.351,55, acrescido de atualização e juros legais, por ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária e permanecido em atividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; (ii) verificar se houve efetivo implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2021; (iii) estabelecer se a EC 103/2019 pode afastar o direito adquirido ao abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, conforme entendimento do STF (ARE 1310677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/08/2021; ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/06/2016).
O Tema 350 do STF é inaplicável, pois trata de concessão inicial de benefícios previdenciários, não abrangendo vantagem pecuniária vinculada à continuidade no serviço ativo.
A prova documental constante dos autos, especialmente portaria de aposentadoria e fichas financeiras, comprova que a Reclamante implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2021.
A EC 103/2019 não pode retroagir para atingir direito adquirido, devendo-se resguardar a situação de servidor que já havia preenchido os requisitos antes de sua promulgação, conforme precedentes do STF e TJMT.
A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não exige requerimento administrativo prévio, sendo o pagamento devido desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria.
Ausência de argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática, incidindo a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
O abono de permanência é devido automaticamente ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, independentemente de requerimento administrativo.
O Tema 350 do STF não se aplica ao abono de permanência.
A EC 103/2019 não alcança o direito adquirido ao abono de permanência de servidor que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes de sua promulgação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC 41/2003; EC 103/2019; LC/MT n. 202/2004; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1310677, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/08/2021; STF, ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2016; TJMT, N.U 1013789-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 13/04/2023; TJMT, N.U 1042940-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 27/06/2025.
RELATÓRIO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085150-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA AMORIM DA CRUZ - CPF: 970.612.981-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AUTOMÁTICO COM O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO ALCANÇADO PELA EC 103/2019. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito da Reclamante ao recebimento de abono de permanência no período de abril a setembro de 2021, no valor de R$ 7.351,55, acrescido de atualização e juros legais, por ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária e permanecido em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo; (ii) verificar se houve efetivo implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2021; (iii) estabelecer se a EC 103/2019 pode afastar o direito adquirido ao abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, conforme entendimento do STF (ARE 1310677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/08/2021; ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/06/2016).

O Tema 350 do STF é inaplicável, pois trata de concessão inicial de benefícios previdenciários, não abrangendo vantagem pecuniária vinculada à continuidade no serviço ativo.

A prova documental constante dos autos, especialmente portaria de aposentadoria e fichas financeiras, comprova que a Reclamante implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2021.

A EC 103/2019 não pode retroagir para atingir direito adquirido, devendo-se resguardar a situação de servidor que já havia preenchido os requisitos antes de sua promulgação, conforme precedentes do STF e TJMT.

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não exige requerimento administrativo prévio, sendo o pagamento devido desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria.

Ausência de argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática, incidindo a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência é devido automaticamente ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

O Tema 350 do STF não se aplica ao abono de permanência.

A EC 103/2019 não alcança o direito adquirido ao abono de permanência de servidor que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes de sua promulgação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC 41/2003; EC 103/2019; LC/MT n. 202/2004; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1310677, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/08/2021; STF, ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2016; TJMT, N.U 1013789-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 13/04/2023; TJMT, N.U 1042940-40.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 27/06/2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296441352) negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que reconheceu o direito da Reclamante ao recebimento do abono de permanência pelo período de abril a setembro de 2021, correspondente a R$ 7.351,55 (sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), com atualização e juros legais.

Na decisão monocrática, entendeu-se que:

(i) o direito ao abono de permanência surge automaticamente quando o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e permanece em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento pacificado no STF (ARE 1310677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/08/2021) e no TJMT;

(ii) as provas constantes dos autos – especialmente a portaria de aposentadoria e fichas financeiras – demonstram que a Reclamante completou 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de contribuição em setembro de 2021, o que evidencia o preenchimento dos requisitos já em abril de 2021;

(iii) inaplicabilidade do Tema 350 do STF, que se restringe a benefícios previdenciários de concessão inicial;

(iv) incidência da proteção ao direito adquirido, afastando-se eventual aplicação retroativa da EC 103/2019.

No presente Agravo Interno, a Reclamada reitera, em síntese:

a)

preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio, invocando o art. 3o, § 3o, da LC Estadual no 202/2004 e o Tema 350 do STF;

b)

no mérito, alega inexistência de prova suficiente quanto ao implemento dos requisitos para aposentadoria na data alegada, sustentando que a portaria de aposentadoria não comprova o direito desde abril/2021;

c)

defende que as alterações promovidas pela EC 103/2019 afastariam a concessão automática do abono de permanência.

A Reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reafirmando que:

a)

o abono de permanência é direito autoaplicável, nascido com o implemento dos requisitos e a permanência em atividade, sem necessidade de provocação administrativa;

b)

há robusta prova documental nos autos;

c)

a jurisprudência do STF e do TJMT afasta as teses da Reclamada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Inicialmente, a preliminar de ausência de interesse de agir não prospera. O entendimento do STF, consolidado no
ARE 1310677 (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/08/2021) e no ARE 825334 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2016)
, é no sentido de que o termo inicial do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, sem necessidade de requerimento administrativo prévio.

O Tema 350 não se aplica, pois refere-se a concessão inicial de benefícios previdenciários, e não a vantagem pecuniária acessória vinculada à continuidade do vínculo ativo.

No mérito, restou devidamente comprovado nos autos que a Reclamante completou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, com mais de 15 (quinze) anos em atividade estritamente policial, em abril de 2021, conforme se extrai da
portaria de aposentadoria (Id. 289913941) e fichas financeiras (Id. 289913943).
A diferença de 5 (cinco) meses e 1 (um) dia até a inativação em setembro de 2021 reforça a tese de que os requisitos foram alcançados anteriormente, sendo indevidos os descontos previdenciários sem a correspondente concessão do abono no período.

A tese da Reclamada de ausência de prova é afastada, pois:

– a portaria de aposentadoria atesta o tempo total de contribuição (id. Num. 289913941);

– a contagem regressiva revela o implemento dos requisitos já em abril/2021;

– não houve impugnação idônea às provas documentais apresentadas.

Quanto à EC 103/2019, o STF e o TJMT têm reconhecido que não pode atingir direitos adquiridos, devendo-se resguardar a situação jurídica do servidor que já havia implementado as condições de aposentadoria antes de sua promulgação (TJMT, N.U 1013789-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 13/04/2023).

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

Portanto, não se verifica qualquer elemento novo ou fundamento jurídico idôneo capaz de reformar a decisão monocrática, que se encontra em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJMT.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(N.U 1042940-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025